Tribunal: TJMT
Processo: 1005110-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005110-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Cheque, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), FERNANDO BEDIN - CPF: 878.995.661-34 (AGRAVANTE), MA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 47.498.979/0001-33 (AGRAVADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Cheque. Circulação Por Endosso. Inoponibilidade De Exceções Pessoais Ao Portador De Boa-Fé. Pedido De Efeito Suspensivo Aos Embargos À Execução. Indeferimento Mantido.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1.Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo Emitente de cheque (Agravante/Embargante). A Execução foi ajuizada pela atual portadora do título, cuja compensação foi sustada pelo Agravante. O Agravante alega ilegitimidade passiva e inexistência de vínculo direto com a Exequente, sustentando que o título foi emitido no contexto de negócio diverso, com terceiros, e que a circulação do cheque se deu após a sustação, sem sua anuência.

II. Questão Em Discussão

2.A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução diante da alegada falta de vínculo jurídico com o atual portador do cheque.

III. Razões De Decidir

3.O cheque é título de crédito que obedece aos princípios da literalidade, autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4.A emissão e posterior circulação do cheque por meio de endosso desvinculam o título da relação jurídica subjacente, de modo que o portador de boa-fé não pode ser atingido por exceções pessoais entre emitente e beneficiário original.

5.A alegação de que a cártula foi emitida em contexto negocial diverso não afasta sua exigibilidade perante terceiro de boa-fé, salvo prova inequívoca de má-fé, ônus que compete ao Agravante/Embargante/Emitente e não foi cumprido nos autos.

6.A inexistência de indícios de má-fé da Agravada/Exequente, que figura como endossatária do cheque, afasta a possibilidade de acolhimento das alegações defensivas baseadas na relação originária da emissão.

7.A concessão de efeito suspensivo aos Embargos do Executado exige a presença cumulativa de requisitos legais (CPC, art. 919, § 1º), dentre os quais se inclui a plausibilidade jurídica da tese, não demonstrada no caso concreto. Portanto, o depósito judicial não é suficiente para a suspensão.

IV. Dispositivo E Tese

8.Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
Os Embargos do Executado não têm efeito suspensivo; entretanto, o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo quando verificado,
cumulativamente
: a) requerimento do Embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil reparação u incerta reparação; e d) garantia do Juízo (artigo 919,
caput
, do CPC).

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 861.575/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.03.2017, DJe 10.04.2017; TJ-MG, Apelação Cível n. 5020694-63.2019.8.13.0433, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005110-09.2025.8.11.0000

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fernando Bedin
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que recebeu, sem efeito suspensivo, os
Embargos à Execução n. 1017084-54.2024.8.11.0040
opostos em desfavor de
M. A. Investimentos Ltda.
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1015047-54.2024.8.11.0040.

O Agravante pretende seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sob o argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Execução, e que não tem vínculo direto com o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque que lastreia o feito executivo.

Noutro ponto, salienta que a cártula foi emitida em favor de terceiro no contexto de “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóveis Urbanos”; contudo, após aditivo contratual, o título foi sustado. Segundo ele, mesmo ciente disso, a Agravada descumpriu a obrigação pactuada e, indevidamente, utilizou cheque.

Assegura que a manutenção da decisão lhe causará prejuízos, em especial porque poderá ter seu patrimônio penhorado diante do prosseguimento da Execução.

Requer o provimento do Recurso e a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 270269883).

A Agravante apresentou a contraminuta (Id. 277141885).

Intimado da pauta de julgamento, o Agravante apresentou a petição de Id. 282923361, no qual informou depósito judicial no valor do débito, nos autos da Execução n. 1015047- 54.2024.8.11.0040, para fins de garantia do Juízo e atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução por ele opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos,
M. A. Investimentos Ltda.
ajuizou Execução de Título Extrajudicial, sob a alegação de ser credora da quantia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), relativo a um cheque emitido por
Fernando Bedin
, em 30/04/2024, para ser compensado na mesma data.

Relatou que não foi possível a compensação porque o emitente (Agravante) da cártula sustou o cheque, o que impossibilitou o recebimento do crédito.

Citado, o Agravante opôs Embargos à Execução.

Argumentou que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Execução, e que não tem vínculo direto com o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque que lastreia o feito executivo. Enfatizou que não emitiu nenhum cheque em favor da Agravada.

Alegou que a cártula foi emitida em favor de Ademir Zibetti e Neuza Zibette, em razão do “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóveis Urbanos”, com aditivo posterior em nome da empresa Anma Administradora de Bens Próprios Ltda., em que consta como um dos sócios Adriano Zibetti.

Explicitou que, muito embora não conste expressamente no Contrato, no decorrer da negociação, ficou pactuado que parte dos pagamentos por transferência eletrônica fosse realizada por meio de cártulas de cheques pré-datados em substituição às notas promissórias.

O Agravante relatou que, encerradas as negociações, o cheque foi sustado e, posteriormente, utilizado por terceiros, o que justificaria o rompimento de qualquer vínculo jurídico entre ele e a atual portadora do título.

Defendeu que a circulação do título ocorreu, mesmo após notificação e protesto, por responsabilidade exclusiva dos intermediários (Adriano Zibette e M. A. Ambiental/Alex), razão pela qual não pode ser responsabilizado pela conduta deles.

Requereu a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos, por falta de vínculo jurídico com o portador atual.

O Juiz singular indeferiu o pedido. Ressaltou que não havia prova de má-fé da Agravada/Exequente, razão pela qual não seria possível opor exceções pessoais.

Em virtude dessa decisão, o Recorrente interpôs este Agravo, em que insiste na tese de que a cártula foi posta em circulação de forma indevida e que não tem vínculo direto com o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque.

Conforme exposto, a Execução está fundada em cheque, o qual é considerado ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios da literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.

Há muito se entende que a relação jurídica subjacente à emissão do cheque não pode ser oponível ao endossatário (aquele que recebe os direitos de um cheque), o qual se presume terceiro de boa-fé, ao tomar a cártula por meio de endosso, ressalvada, é claro, a possibilidade de confirmação da má-fé por parte deste (AgInt no AREsp n. 861.575/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 10/4/2017.).

No caso, ao menos neste juízo de cognição sumária,
não há indícios objetivos de má-fé por parte da Agravada (Exequente/endossatária), razão pela qual não se mostra possível o acolhimento de exceções pessoais fundadas na relação negocial originária entre o Emitente e o primeiro beneficiário da cártula.

Conforme se verifica, o ônus da prova quanto à má-fé do portador do título recai sobre o Agravante (emitente), o que não foi comprovado nos autos.

Nesse contexto, a propositura da Execução do cheque configura exercício regular de direito por parte da endossatária e, portanto, não há óbice legal à pretensão executiva.

Noutro ponto, sabe-se que os Embargos do Executado não têm efeito suspensivo; entretanto, o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo quando verificado,
cumulativamente
: a) requerimento do Embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil reparação u incerta reparação; e d) garantia do Juízo (artigo 919,
caput
, do CPC).

No caso, não identifico a relevância da argumentação, uma vez que a tese sustentada pela Agravante carece de plausibilidade, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos Embargos.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, diante da falta de prova de má-fé da Agravada e pela força vinculante do cheque em relação ao Emitente (Agravante), o qual tem legitimidade para figurar no polo passivo da Execução.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUES COLOCADOS EM CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO -
INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ
- EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NAS CÁRTULAS - NULIDADE DA EXECUÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
O cheque constitui título de crédito dotado de autonomia, motivo pelo qual, quando colocado em circulação através do endosso, desvincula-se da sua 'causa debendi'
- Desvinculados da causa ensejadora da emissão dos cheques exequendos, eventual desacordo comercial que culminou na sustação dos títulos caracteriza exceção pessoal imponível ao portador de boa-fé. (TJ-MG - Apelação Cível: 5020694-63.2019 .8.13.0433 1.0000 .24.180832-8/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 30/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2024) (destaques no original)

No que se refere à notícia do depósito judicial promovido na Execução, ao menos neste momento, não é o suficiente para atribuir efeito suspensivo aos Embargos. Conforme já exposto neste voto, é necessária a comprovação dos requisitos de forma cumulativa, o que não se evidencia no caso, uma vez que carece de plausibilidade as alegações do Agravante/Embargante.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025